Tribunal: CARF
Processo: 10925.000983/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível, sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão, atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000983/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA RIO DO PEIXE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL
30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
VALOR FIXO DA MULTA.
A multa imposta pela autoridade fiscal foi aplicada em valor fixo e indivisível,
sendo irrelevante, portanto, que parte da falta apontada tenha sido cometida em
período supostamente atingido pela decadência. A correção e/ou decadência de
parte dos fatos geradores da infração não altera seu valor, pois a infração
continua existindo, mesmo que parcialmente. No mesmo sentido, sua exclusão,
atenuação e/ou relevação só seria possível se toda a falta fosse corrigida dentro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000983/2008-71
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

do prazo legal, o que não ocorreu. Por conseguinte, havendo fatos geradores
posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a falta mesmo que
parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 1019 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.129.211-5, lavrado contra o sujeito passivo, uma vez que deixou de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
conforme consta no Relatório Fiscal, às fls.19 e Anexo I de fls. 21-445, pelo que foi aplicada a
multa no valor de R$ 1.254,89.
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 518-526,
alegando, em síntese, o que segue:
1. Alega que a autoridade fiscal, a despeito de ter intimado a apresentar, esclarecer e
informar sobre inúmeros documentos relacionados no TIAF e TIAD, limitou-se a
examinar a escrituração contábil e, a partir deste exame, sem confrontar os
documentos fiscais com a escrita contábil, constatou infrações à legislação
previdenciária.
2. Diz que a autoridade selecionou várias contas contábeis e a partir de seus registros
extraiu valores lançados a título de carga e descarga, despesas de vigilância, despesas
de reuniões e assembleias, material de conservação, fretes sobre vendas e
transferências, aquisição de suínos, previdência privada, dentre outras.
3. Cita que nos serviços de fretes, relacionados no Anexo I do auto de infração, sob a
rubrica "Fretes s/ compras e transferências" e "Fretes s/ vendas e fretes s/compras",
constata que as contratações foram principalmente as empresas COTRACAN,
COTRAMOL e UNIMED e que, quando não se tratam de fretes prestados por
COTRACAN e COTRAMOL a autoridade fiscal sequer declinou quem seriam os
beneficiários dos valores, sem indicação de ser o prestador dos serviços pessoa física
ou jurídica.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

4. Fala que no Anexo I, sob a rubrica DESCARGAS, a partir de janeiro de 2004, a
autoridade fiscal deixou de identificar os beneficiários, se pessoa física ou jurídica.
5. Alega que, a despeito de ter a autoridade fiscal intimado a apresentar inúmeros
documentos, limitou-se a examinar a escrituração contábil e que em relação aos
levantamentos a título de "FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS" e
"FRETES SNENDAS E FRETES S/COMPRAS" e "CARGA E DESCARGA", na
maior parte não há a identificação do prestador dos serviços, como se verifica no
Anexo I.
6. Considera que tal procedimento não preenche os requisitos de certeza e liquidez,
caracterizando-se em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços,
impedindo de averiguar se se trata de tomador pessoa física ou jurídica e se também
houve ou não recolhimento ainda que parcial da contribuição previdenciária, o que
acarreta a nulidade, citando o art. 661 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14
de julho de 2005, que fala sobre a necessidade de clareza que deve ter o relatório
fiscal, bem como jurisprudência.
7. Cita que não procede a alegação de que deixou de preparar a folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas, posto que, tendo a autoridade observado em sua
escrita fiscal infrações à legislação previdenciária, todos os dados foram extraídos de
sua contabilidade e, portanto, foram preparadas as folhas de pagamentos das
remunerações pagas ou creditadas.
8. Assim, entende que como todo e qualquer registro constante do auto de infração foi
extraído do registro contábil, é certo que foram preparadas as folhas de pagamentos.
9. Por fim requer o conhecimento da impugnação, a suspensão da exigibilidade nos
termos do art. 151, III, CTN, e a improcedência do lançamento fiscal.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 1018 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO
EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de preparar folha de
pagamento de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2007
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
NULIDADE
AUSENTE.
Não é causa de nulidade o lançamento feito com base na escrita contábil do sujeito
passivo, quando este expressamente atesta a impossibilidade de atender ao pedido da
autoridade fiscal para individualizar os fatos geradores.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas leis do
processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua exigibilidade suspensa
enquanto não esgotadas as vias recursais.
Impugnação Improcedente
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1026 e ss), repisando os argumentos tecidos em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento seria nulo, ao argumento de
incerteza e liquidez, caracterizado em cerceamento do direito de defesa, notadamente na falta de
identificação individualizada de cada um dos segurados ou prestador de serviços nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”, impedindo de averiguar se se trata de
tomador pessoa física ou jurídica e se também houve ou não recolhimento, ainda que parcial, da
contribuição previdenciária, o que acarretaria sua nulidade.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente, estando hígida a exigência
em epígrafe, não havendo que se falar em nulidade do lançamento consubstanciado nos
levantamentos “FRETES S/COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS” e “FRETES S/VENDAS E
FRETES S/COMPRAS” e “CARGA E DESCARGA”.
Pois bem. A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Conforme muito bem pontuado pela decisão recorrida, a autoridade fiscal
procedeu ao lançamento conforme as informações colhidas na contabilidade da empresa e que,
para afastar ou pairar qualquer dúvida sobre o seu procedimento, solicitou informações visando a
individualização dos segurados, porém não atendida, tal como expressamente declarou. Ou seja,
a ausência de individualização se deu por culpa exclusiva da empresa, não podendo se valer de
tal subterfúgio, a cujo evento deu causa, para se eximir de sua responsabilidade tributária.
E, ainda, consta Declaração fornecida pela empresa (fls. 20), na qual informa que
não foi possível proceder a identificação dos segurados autônomos e cooperados que prestaram
serviços à Cooperativa Rio do Peixe, conforme relação apresentada pela autoridade fiscal no.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

arquivo digital. A declaração de fls. 20, firmada pela empresa, por si só, mostra que ela não
dispunha de meios para individualizar os segurados que lhe prestaram serviços e, não pode, com
sua omissão, pretender afastar sua responsabilidade tributária. O Anexo I, integrante do Auto de
Infração, apresenta os lançamentos contábeis apontados pela autoridade lançadora como fatos
geradores e, desta forma, obrigada está a empresa a elaborar folhas de pagamentos com todos os
segurados.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA)
DEBCAD n° 37.129.211-5, lavrado contra o sujeito passivo, uma vez que deixou de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
conforme consta no Relatório Fiscal, às fls.19 e Anexo I de fls. 21-445, pelo que foi aplicada a
multa no valor de R$ 1.254,89.
Pois bem. Não são raras as oportunidades nas quais os processos de obrigações
previdenciárias acessórias que, mesmo decorrentes de um mesmo procedimento fiscal, tramitam
separadamente dos processos de obrigações principais. Deve-se verificar, em todo caso, se ditas
obrigações acessórias guardam relação de dependência com a exigência tributária, ou seja,
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

quando o desfecho de seu julgamento deve acompanhar o que restou decidido nos processos de
obrigações principais.
Existem situações nas quais os autos de infração por descumprimento de
obrigações acessórias não têm relação alguma com a obrigação tributária principal e podem ser
julgados separadamente. Exemplo disso é a obrigação de preparar folha de pagamento, Código
de Fundamentação Legal – CFL no 30, que tem como fundamento o inciso I do art. 32 da Lei no
8.212/1991 c/c inciso I do caput e § 9o do art. 225 do Regulamento da Previdência Social. Como
forma de ilustrar essa afirmação, convém reproduzir o inciso I do art. 32 da Lei no 8.212/1991 e
o inciso IV do § 9o do Regulamento da Previdência Social:
Lei no 8.212/1991
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
[...]
Regulamento da Previdência Social
Art. 225. [...]
[...]
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
[...]
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
De acordo com o inciso IV do Regulamento da Previdência Social, a folha de
pagamento deve destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Assim,
mesmo que o auto de infração relacionado à folha de pagamento seja aplicado em conjunto com
lançamento de salário indireto (auxílio alimentação, vale transporte, participação nos lucros ou
resultados, dentre outros), o fato de se decidir pelo afastamento da obrigação principal, via de
regra1, não interfere na acessória, pois as parcelas correspondentes a salários indiretos devem
constar da folha de pagamento, ainda que sejam consideradas como não integrantes do salário de
contribuição.
Há ainda infrações cuja vinculação às obrigações principais vai depender do caso
concreto. Exemplo disso é a de CFL no 78, que consiste em “apresentar a Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com
incorreções ou omissões, prevista no inciso IV do art. 32 da Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela MP no 449/2008”. Nessa hipótese, haverá vinculação entre obrigação acessória e principal
em se tratando de omissão de informações que tenham relação com fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária.

1 OBS: Uma exceção a essa regra é se a lavratura do AI – FLD 30 deu-se em função de caracterização de vínculo de emprego de
Pejotização. Ou seja, nesse caso, o julgamento do AI 30 estará atrelado ao julgamento da Obrigação Principal de caracterização
de vínculo. Vale ressaltar que se for caso de caracterização de vínculo de emprego de Contribuinte Individual, o AI 30 não estaria
vinculado, pois a empresa é obrigada a elaborar folha de pagamento de CI com todas as rubricas integrantes e não integrantes do
salário de contribuição, já que o CI, assim como o empregado, é segurado obrigatório da previdência social
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

No caso em questão, o lançamento discutido no presente processo, a meu ver,
não se relaciona diretamente com os lançamentos consubstanciados nos DEBCAD’s
originados no contexto da mesma ação fiscal e que dizem respeito às obrigações principais.
Isso porque, encontra-se em discussão no presente processo, a obrigação de a
empresa preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
órgão da Seguridade Social.
A propósito, não se constata, nos julgados que discutem as obrigações principais,
a informação de que a empresa teria elaborado, corretamente, folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social. E não tendo o
contribuinte comprovado a observância da obrigação acessória que se discute no presente
processo, não há como reparar a decisão de piso.
Ademais, a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor fixo, não
dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração constatada em
período não decadente ou permanecente, é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Por conseguinte, havendo fatos geradores posteriores ao prazo decadencial e/ou perdurando a
falta mesmo que parcialmente, deve ser mantida a multa em sua integralidade.
Para além do exposto, a multa aplicada já levou em consideração o patamar
mínimo de R$ 1.254,89, consoante o disposto no art. 283, inciso I, “a" do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 12/05/1999, reajustado pelo inciso V
do artigo 8° da Portaria MPS/MF n° 77, de 11/03/2007.
Em outras palavras, no caso dos autos, quanto à obrigação acessória em comento,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, de fato, como indicado pela
autoridade lançadora, os dados que levaram a lavratura fiscal foram colhidos na contabilidade,
porém, a empresa deixou de preparar as folhas de pagamentos dos segurados, conforme apontado
nas contas contábeis pela autoridade fiscal. Tal fato é incontroverso, tanto que manifestado
expressamente pela empresa que não teria como identificar os segurados que lhe prestaram os
serviços, consoante declaração firmada de fls. 20.
Já em relação à sua pretensão de aplicação de legislação mais benéfica no cálculo
da multa devida, destaque-se que a aplicação da nova sistemática de cálculo das multas, nos
termos da Lei n° 11.941/2009, que introduziu o inciso I do artigo 32-A, da Lei 8.212/91, e que
envolve retroatividade benigna, conforme art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), não se
aplica no presente caso, pois a autuação não diz respeito a informações incorretas ou omitidas
em GFIP.
A propósito, cabe esclarecer que o presente auto de infração foi lavrado face à
infringência ao art. 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com o art.
225, inciso I, § 9, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 6 de maio de 1999, uma vez que deixou de preparar folha(s) de pagamento(s) das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000983/2008-71

Percebe-se, pois, que o citado art. 32, inciso I, da Lei n. 8.212/91, não sofreu
alterações com o advento da Lei n° 11.941/2009, mantendo, na verdade, sua redação original,
não sendo possível invocar o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN).
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital